Tribunal: STF
Processo: RE 1423567
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA UNIÃO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 855.178-RG/SE (TEMA 793). NECESSIDADE DE IDENTIFICAR O ENTE FEDERADO RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA AÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO AMAPÁ. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE RESERVA DO POSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recursos extraordinários interpostos pela União e pelo Amapá, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Pará/Amapá:



    “CONSTITUCIONAL. E ADMINISTRATIVO. REALIZAÇÃO DE EXAMES. EXAMES DA TABELA DO SUS. INDISPONÍVEIS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 1.Insurge-se a parte autora contra sentença que julgou improcedente o seu pedido de obrigar os réus ‘a realizarem os exames de ELETRONEUROMIOGRAFIA E DOSAGEM B12 SÉRICA, pela rede pública de saúde ou, não sendo possível, a realização pela rede de saúde privada, às expensas dos entes públicos réus, realizando bloqueio via sistema BACENJUD se necessário’. 2. No caso, em grau de recurso, a parte autora acostou extrato do CNIS, que acusa recebe amparo social ao idoso, pelo que comprovada a hipossuficiência financeira. 3. Da documentação inicial depreende-se que a própria geriatra do SUS requisitou os exames de eletroneuromiografia e dosagem b12 sérica em 01.02.2019, a fim de confirmar o diagnóstico da autora de parestesia distal. Todavia, o próprio SUS, por meio de memorando nº 075, de 1º/10/2019, comunicou à demandante que embora os exames façam parte da tabela do SUS, o eletroneuromiografia não é realizado na rede pública estadual de saúde e o exame dosagem B12 não está disponível no momento no laboratório HCAL. 4. Nessa senda, considerando a idade avançada da parte autora (68 anos) e a indisponibilidade dos exames, embora constantes na tabela do SUS, aliado ao direito à saúde, que não pode o Poder Público mostrar-se indiferente aos problemas, determino que os réus procedam à realização dos procedimentos requisitados na rede pública ou exame equiparado disponível no SUS que concorra para o diagnóstico da parte autora e, ante a impossibilidade na rede pública, a realização dos procedimentos na rede privada com o devido custeio. 5. Trago à baila o TEMA 793, do STF, que assente que: ‘O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.’ 6. Em relação à alegada manifestação expressa quanto a dispositivos legais e constitucionais suscitados, registre-se que o órgão julgador não está obrigado a refutar todos os argumentos levantados pelas partes, mesmo porque o presente julgado está devidamente fundamentado. 7. Recurso da autora provido para determinar aos réus (União, Estado do Amapá e Município de Macapá) a realizarem os exames de eletroneuromiografia e dosagem b12 na rede pública ou exame equiparado disponível no SUS que concorra para o diagnóstico da parte autora e, ante a impossibilidade na rede pública, a realização dos procedimentos na rede privada com o devido custeio, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00. Sem custas ou honorários por se tratar de recorrente vencedor (art. 55 da Lei nº 9.099/95)” (e-doc. 10).



    Os embargos de declaração opostos pela União foram rejeitados, sob o seguinte fundamento: 



    “4. A União pretende uma discussão quanto à tese final fixada no RE nº 855.178 RG/PE, que em nenhum momento foi suscitada nos autos, vindo assim somente por ocasião de embargos de declaração apontar tal alegação. Ainda que a União tenha precluído de suscitar tal matéria, registro que ficou comprovado nos autos que os exames médicos não constam na lista de serviços do Estado do Amapá, pelo que inviável, neste caso, determinar o ente responsável para o cumprimento da ordem judicial, portanto, a responsabilidade solidária dos réus se impõe, conforme fundamentado no acórdão. 5. Não há nenhuma omissão a ser sanada. O julgado foi claro quanto ao entendimento deste Colegiado” (fl. 2, e-doc. 18).



    2. A União alega ter o Tribunal de origem decidido em desconformidade com a tese fixada no Tema 793 da repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, Relator o Ministro Luiz Fux (DJe 16.4.2020).



    Argumenta que  “a decisão recorrida aplica a solidariedade irrestrita, não atendendo à tese fixada pelo mencionado RE, que privilegia os critérios constitucionais de descentralização” (fl. 4, e-doc. 20).



    Sustenta que “a Lei nº 8.080/90 regulamentou o texto constitucional, detalhando as atribuições de cada ente da federação em relação ao SUS. Conforme se extrai dos arts. 15, 16, 17, 18, 24 e seguintes da referida Lei, a União foi incumbida somente da coordenação e formulação de políticas e de normas, não lhe competindo a execução direta de serviços de saúde ao cidadão” (fl. 4, e-doc. 20).



    Assevera que “o art. 17 da Lei nº 8.080/90, de outro lado, é claro ao estabelecer que compete à direção estadual do SUS, dentre outras coisas, promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde e prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente as ações e serviços de saúde” (fl. 4, e-doc. 20).



    Assinala que, “se a prestação demandada não tiver política pública correspondente, caberá ao Judiciário estabelecer qual o ente a que tocará cumprir a obrigação específica, ainda que eventual custeio de outro(s) ente(s)” (fl. 6, e-doc. 20).



    Pede “seja recebido e admitido o presente Recurso Extraordinário, processado e devidamente julgado, dando-se-lhe provimento, a fim de que, reconhecendo-se que o Acórdão recorrido contrariou dispositivos constitucionais, seja ele reformado para adequação aos termos do decidido no RE nº 855.178 RG/PE” (fl. 9, e-doc. 20).



    3. O Amapá alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 5º, o art. 37, o inc. I do art. 167 e o art. 196 da Constituição da República. 



    Afirma que “a discussão gira em torno de realização dos exames de eletroneuromiografia e dosagem B12 sérica. A Constituição Federal assegura a todos o direito à saúde e impõe ao Estado o dever de prestá-la indistintamente” (fl. 10, e-doc. 13).



    Enfatiza “que configurou-se aí a mais pura irresponsabilidade fiscal, tão combatida pela opinião pública e, principalmente, pelo próprio Poder Público, criando despesa não autorizada pela Lei Orçamentária Anual (LOA) (artigo 167, I), sendo que, para o atendimento da determinação judicial, ou se aumentam os tributos ou são remanejados recursos de uma categoria de despesa para outra, pois não há como fornecer medicamento fora da lista do SUS, porquanto não possui previsão orçamentária” (fl. 11, e-doc. 13).



    Sustenta que, “como a questão envolve discricionariedade administrativa, como é caso dos autos – fornecimento de determinado medicamento –, não pode o Poder Judiciário, substituindo o Executivo, definir onde serão aplicados seus já tão escassos recursos” (fl. 11, e-doc. 13).



    Realça que “a tese aqui defendida encontra amparo no próprio posicionamento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, que, através de seu Eminente Ministro Celso de Mello, discorreu sobre a teoria da cláusula da reserva do possível” (fl. 12, e-doc. 13).



    Pondera que, “quando o Estado, por meio de políticas públicas, estiver proporcionando o serviço público a todos os cidadãos, dentro da reserva do possível, não cabe ao Poder Judiciário obrigar o Poder Executivo a estender esse serviço, além de sua capacidade” (fl. 14, e-doc. 13)



    Pede “que o recurso extraordinário seja conhecido por apresentar todos os requisitos e provido para reformar o acórdão recorrido a fim de cessarem as violações constitucionais” (fl. 18, e-doc. 13).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



Recurso extraordinário da União



    4. Razão jurídica assiste à União.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência no sentido de “que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015).



    Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal ressaltou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020). 



    No voto condutor desse julgamento, o Ministro Edson Fachin propôs a consolidação do entendimento firmado no precedente de repercussão geral, para definir com precisão alguns aspectos da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais na área de saúde, assim também o seu alcance: 



    “[Q]uando se trata de pedido de dispensa de medicamento ou de tratamento padronizado na rede pública sem dúvida está-se diante de demanda cujo polo passivo e consequente competência são regulados por lei ou outra norma; e disso não deve se desviar o autor na propositura da ação até para que seu pedido, se deferido, seja prestado de forma mais célere e mais eficaz. 



    É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material. (…) 



    Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários. 



    Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja ‘garante’ de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação. (…)



    2ª espécie de pretensão: a que veicula pedido de medicamentos, tratamentos, procedimentos ou materiais não constantes das políticas públicas instituídas. A respeito desta espécie, constou na STA 175 uma subdivisão, nas subespécies (1), (2) e (3): ‘Se a prestação de saúde pleiteada não estiver entre as políticas do SUS, é imprescindível distinguir se a não prestação decorre de (1) uma omissão legislativa ou administrativa, (2) de uma decisão administrativa de não fornecê-la ou (3) de uma vedação legal a sua dispensação’. 



    Como regra geral, nas três ‘subespécies’ apontadas, a União comporá o polo passivo da lide. 



    Isso porque, segundo a lei orgânica do SUS, é o Ministério da Saúde, ouvida a CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS) que detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90). 



    A União poderá, assim, esclarecer, entre outras questões: a) se o medicamento, tratamento, produto etc. tem ou não uso autorizado pela ANVISA; b) se está ou não registrado naquela Agência; c) se é ou não padronizado para alguma moléstia e os motivos para isso; d) se há alternativa terapêutica constante nas políticas públicas, etc.



    Aplicando essas considerações genéricas às subespécies (1), (2) e (3) referidas na STA 175, supratranscritas, apresentam-se as seguintes consequências processuais: 



    - Se houver alegação de (1) omissão administrativa ou legislativa na incorporação do tratamento pretendido, a União (pelas mesmas razões supra) poderá estar na demanda, ainda que eventual condenação não lhe seja diretamente dirigida, por haver prévia definição da responsabilidade financeira pelo seu fornecimento a outro ente, pactuada na Comissão Intergestores Tripartite (artigo 19-U, Lei 8.080/90). 



    - A mesma lógica se aplica ao caso de (3) vedação legal a sua dispensação: como regra geral, a União comporá a lide, ainda que para esclarecer o motivo do uso vedado pela ANVISA ou a ausência de registro na mesma Agência.



    - Por fim, a situação (2): de haver uma decisão administrativa de não fornecer o medicamento ou o tratamento, normalmente está ligada aos itens (1) ou (3) retro: porque o objeto do pedido ou não está padronizado (o medicamento ou tratamento) para dispensa na rede pública, mas possui registro na ANVISA; ou, sobre ele incide a vedação legal de dispensa administrativa, pela incidência do artigo 19-T, Lei 8.080/90. (…) 



    VI) DIANTE DE TODO O EXPOSTO: (…) 



    1) Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice: a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA n. 175; (…)



    3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: (…) 



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 



    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específica; (…)



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;



      v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação. (…)



    Tese fixada: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’” (DJe 16.4.2020). 



    5. A necessidade de tornar claros os termos do precedente de repercussão geral pelos Tribunais pátrios, especialmente sobre o alcance da responsabilidade solidária dos entes federados pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos não incorporados às políticas públicas implementadas pelo Sistema Único de Saúde (não padronizados), conduziu ao ajuizamento de muitas reclamações neste Supremo Tribunal. Nelas, os reclamantes alegam má aplicação do precedente de repercussão geral e pretendem a inclusão da União no polo passivo da demanda.



    6. Em 22.3.2022, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal solucionou aparentes obscuridades sobre a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral e, por unanimidade, dirimiu a controvérsia, nestes termos:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INDEVIDA APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO JUÍZO DA ORIGEM. ÔNUS OBRIGACIONAL A SER SUPORTADO PELA UNIÃO. NECESSIDADE DE SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 
1. O objeto do Agravo é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral, cujo teor é o seguinte: ‘os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 2. A solidariedade atribuída a todos os entes (art. 23, II, da CF) não pode significar possibilidade absoluta de atropelo, por ordens judiciais, da estrutura fixada essencialmente a partir da lógica hierarquizada e sistematizada das ações e serviços públicos de saúde (art. 198, caput e I, da CF), materializada pela divisão de atribuição feita pela Lei 8.080/1990, que instituiu o Sistema Único de Saúde. 3. A interpretação do Tema 793-RG deve considerar a existência de solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum, mas deve observar o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz. Nesses casos, quando identifica-se a responsabilidade direta da União pelo fornecimento do medicamento ou pelo tratamento pretendido, nos termos da Lei 8.080/1990, sua inclusão no polo passivo da demanda é medida necessária, a ser providenciada pelo juiz da causa, evitando-se o descompasso entre a previsão orçamentária e a concretização da despesas na área da saúde. 4. Da mesma forma, quando se objetivar a ‘incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica’, as quais são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, nos termos do 
art. 19-Q da Lei 8.080/1990, a inclusão da União também se fará necessária. 5. No caso concreto, entendeu-se pela desnecessidade da inclusão da União no polo passivo, sob o argumento de tratar-se de obrigação solidária de todos os Entes Políticos. Entretanto, trata-se de pedido de fornecimento de medicamentos para tratamento oncológico, não incluído nas políticas públicas do SUS, o que obriga a sua participação na demanda. 6. Agravo Interno a que se dá provimento” (Rcl n. 50.715-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.5.2022 – grifos nossos).



    Na mesma linha de entendimento, foram julgadas, naquela assentada, as Reclamações ns. 50.481-AgR, 49.909-AgR-ED, 49.919-AgR-ED, 50.458-AgR, 50.649-AgR, 50.726-AgR, 50.866-AgR e 50.907-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, e as Reclamações ns. 49.890-AgR e 50.414-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli.



    7. Em 19.4.2023, este Supremo Tribunal referendou a medida cautelar concedida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, estabelecendo parâmetros para o julgamento de ações sobre fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde – SUS: 



    “REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA. 



    1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde.



    2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. 



    3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde.



    4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 



    5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 



    5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;



    5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 



    5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);



    5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 



    6. Tutela provisória referendada” (RE n. 1.366.243-TPI-Ref, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.4.2023).



    Assim, quando a demanda se referir a fornecimento de medicamento ou a tratamento incluído nas políticas públicas de saúde, deve-se observar o seguinte critério: 



    “5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual” 
(DJe 16.4.2020). 



    8. Na espécie em exame, no acórdão recorrido, a sentença de primeira instância foi reformada, sendo julgados procedentes os pedidos iniciais e determinando-se “aos réus (União, Estado do Amapá e Município de Macapá) a realizarem os exames de eletroneuromiografia e dosagem b12 na rede pública ou exame equiparado disponível no SUS que concorra para o diagnóstico da parte autora e, ante a impossibilidade na rede pública, a realização dos procedimentos na rede privada com o devido custeio, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00” (fl. 2, e-doc. 10).



    A conclusão do Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a interpretação do Tema 793-RG deve considerar a existência de solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum, mas deve observar o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz” (Rcl n. 50.715-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.5.2022. 



    Aplicando-se o entendimento consolidado neste Supremo Tribunal sobre o tema, impõe-se a cassação do acórdão recorrido, para que o Tribunal de origem defina o ente federado legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal para compor o polo passivo da relação jurídico-processual da ação subjacente, na forma do julgamento do Tema 793 da repercussão geral. Assim, por exemplo:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 793. 1. Reclamação ajuizada em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 793 da repercussão geral, e, por consequência, a condenação do Estado reclamante a promover a cobertura integral do tratamento médico da parte autora. 2. No Tema 793 da repercussão geral, esta Corte fixou a seguinte tese: ‘[o]s entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 3. O Estado alega não ter sido observada a parte final da tese de repercussão geral. Isso porque, apesar de o fornecimento do medicamento pleiteado ser de responsabilidade da União, o juízo reclamado não a teria integrado ao feito, tampouco determinado que arcasse com o ressarcimento. 4. De fato, foi descumprida a parte final da tese de repercussão geral, por ausência de direcionamento da ação ao responsável primário pelo fornecimento de medicamento incorporado pelo SUS. Não faz sentido, no quadro de penúria dos Estados, que caiba a eles providenciar tratamento de responsabilidade da União, para só depois pedirem ressarcimento. O ente federal tem mais condições financeiras e técnicas para obtenção do fármaco pretendido. 5. Reclamação julgada procedente” (Rcl n. 45.777, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 7.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 06.03.2023. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. GASTOS COM FORNECIMENTO E TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CRFB. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARTE FINAL. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE